Tribunal: TJSP
Processo: 1023317-49.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
VOTO No 26858

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BOLETO FALSO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA RÉ – CABIMENTO – FALHA NO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E POR FATO DE TERCEIRO. ART. 14, §3o, II, DO CDC. - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE A ENSEJAR O DEVER DE INDENIZAR –

Ementa:
VOTO No 26858

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BOLETO FALSO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA RÉ – CABIMENTO – FALHA NO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E POR FATO DE TERCEIRO. ART. 14, §3o, II, DO CDC. - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE A ENSEJAR O DEVER DE INDENIZAR – PRECEDENTES DESTA E. CÂMARA - SENTENÇA REFORMADA.
Recurso provido.